Tribunal: TJDFT
Processo: 0007497-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007497-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID 61820569, o SINDIRETA manifesta ciência sobre os ofícios da COORPRE constantes dos IDs 48323616 e 55432153, os quais noticiam a extinção do PCT no 0708004-81.2021.8.07.0000, expedido em favor de MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DA SILVA, e do PCT no 0737992-16.2022.8.07.0000, expedido em favor de MARIA DO SOCORRO FELIPE DO CARMO, e requer a extinção da presente execução unicamente quanto a elas. Instado, o Distrito Federal quedou-se inerte (ID:62513226). É o relatório. Decido. Comprovada nos autos a satisfação integral da obrigação em relação a MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DA SILVA (ID 48323616) e a MARIA DO SOCORRO FELIPE DO CARMO (ID 55432153), quanto a elas julgo extinta a execução, nos termos do art. 924, inc. II, do CPC. Reitere-se o Distrito Federal quanto ao pedido do exequente de ID 61237189, esclarecendo se houve pagamento dos créditos inscritos no PCT no 0002928-93.2016.8.07.0000. Brasília, 6 de agosto de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR